Tribunal: TJMT
Processo: 1028511-84.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028511-84.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOELMA DA SILVA SOUZA - CPF: 000.079.731-60 (APELADO), MAIZE DE PAULA SANTOS ROSA - CPF: 969.559.021-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT

– MORTE DO SEGURADO – RECONHECIMENTO UNIÃO ESTÁVEL
PÓS MORTEM
– EXISTÊNCIA DE COMPANHEIRA E HERDEIROS (GENITORES) – ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM
EM OBSERVÂNCIA DO ART. 792 DO CC –
RECURSO CONHECIDO E PROVID
O.

Nos termos do art. 792 do CC,
“Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária”
.

Assim, a sentença deve ser parcialmente reformada para reservar a cota-parte do genitor.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1028511-84.2020.8.11.0002

APELANTE:

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

APELADA:

JOELMA DA SILVA SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Edleuza

Zorgetti Monteiro da Silva
, lançada nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT (Causa Mortis), ajuizada por
JOELMA DA SILVA SOUZA
,
que julgou procedente os pedidos formulados na inicial, e condenou a seguradora ao pagamento de indenização no valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais)
,
acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC do evento danoso (06.05.2018). Além disso, condenou a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Irresignada, a apelante requer a reforma da sentença, sob o argumento que o juízo não observou a cota-parte de cada herdeiro, justificando, no ponto, que a parte é ilegítima para pleitear a integralidade da indenização securitária, tendo em vista que concorre com os genitores da vítima, sendo 50% do valor devidos à companheira do
de cujus
e outros 50% correspondente aos genitores da vítima, já que não restou comprovado que os genitores sejam falecidos.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a r. sentença, resguardando a cota-parte dos genitores da vítima.

A apelada ofertou as contrarrazões, rebatendo as razões recursais, postulando pelo desprovimento deste apelo, com a majoração dos honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, parágrafo 11 do CPC (Id 114219999).

Preparo recolhido (Id 114372490).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se, na origem, de
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada por
JOELMA DA SILVA SOUZA
em desfavor da
SEGURADORA LÍDER DOS COMÉRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização respectiva, em face do falecimento do seu companheiro, ocasionado por acidente de trânsito.

Após regular processamento do feito, a Magistrada julgou procedente o pedido inicial e condenou a requerida ao pagamento da quantia de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais)
,
acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC do evento danoso (06.05.2018). Além disso, condenou a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Inconformada, a apelante requer a reforma da sentença, para que seja realizada a divisão do valor da indenização, de forma a reservar a cota-parte dos genitores da vítima
.

Pois bem. Da detida análise dos autos, tenho que a irresignação da seguradora recorrente merece prosperar, pelas razões que passo a declinar:

A Medida Provisória no. 340/2006 estabelecia que, em caso de morte, a indenização deveria ser paga ao cônjuge sobrevivente e, na sua falta, aos herdeiros legais, equiparando-se a companheira (o) à esposa (o).

Ocorre que a Lei no. 11.482/2007 alterou a redação do art. 4o da Lei no. 6.194/74, de modo que este passou a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4o A indenização no caso de morte será paga de acordo com o disposto no art. 792 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil.”

Por sua vez o art. 792 do Código Civil estabelece que:

“Art. 792. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita,
o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.

Parágrafo único. Na falta das pessoas indicadas neste artigo, serão beneficiários os que provarem que a morte do segurado os privou dos meios necessários à subsistência.”
(Destaquei)

E quanto à ordem hereditária, o art. 1.829 do Digesto Civilista apregoa o seguinte:

“Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte:

I – aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares;

II – aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge;

III – ao cônjuge sobrevivente;

IV – aos colaterais.”

In casu
, não se discute que o falecido vivia em união estável com a Sra.
Joelma da Silva Souza
, tudo regularmente demonstrado na Escritura Pública de Declaração, datado de 09/05/2018, que conviveu maritalmente durante dois anos e seis meses em regime de casamento não oficializado com a vítima Gilmar Cardoso de Jesus (Id 114219959), informação do INSS acerca de dependentes habilitados onde consta somente a parte autora/apelada (Id 114219990), o que a torna parte legítima para propor a presente demanda.

Ademais, o STJ possui entendimento de que, uma vez paga a indenização a uma pessoa, eventuais beneficiários devem buscar o direito que possuem em face daquele que recebeu a
integralidade
, não mais perante a seguradora (REsp 1.601.533).

Esta, contudo, não é a hipótese dos autos, já que da detida análise dos documentos carreados aos autos, mormente a Certidão de Óbito (114219973), onde consta a autora como declarante, Escritura Pública de Declaração, registrado no Serviço Notarial no Distrito da Guia (Id 114219959), tem-se que a companheira do
de cujus
, bem como seu genitor, tem direito ao recebimento da indenização do seguro DPVAT, já que a mãe do
de cujus
também já faleceu, conforme se atesta pela Certidão de Óbito acostada no Id 114220450.

Diante deste cenário, considerando que a autora/apelada é companheira da vítima fatal de acidente de trânsito, a ela é cabível apenas (metade) do valor indenizatório devido pela morte, que, na espécie, relaciona-se justamente à cota-parte de 50% (cinquenta por cento) do valor da indenização securitária, ficando reservada, portanto, a cota-parte ao pai do
de cujus
, já que não integra o polo ativo.

Nesse sentido, segue orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça em caso análogo:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – COMPANHEIRA – LEGITIMIDADE ATIVA RESTRITA À METADE DO VALOR INDENIZATÓRIO ANTE A EXISTÊNCIA DE ASCENDENTES DO DE CUJUS – ART. 792, DO CÓDIGO CIVIL C/C ARTS. 3o E 4o, DA LEI No. 6.194/74 – CORREÇÃO MONETÁRIA – EVENTO DANOSO – SÚMULA 580, DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O art. 792, do CC, estipula que, “na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária”.

O direito de reclamar indenização do seguro DPVAT é conferido na proporção de metade ao cônjuge/companheiro sobrevivente e o restante aos herdeiros, obedecida a ordem de vocação hereditária, conforme dispõem os artigos 3o e 4o, ambos da Lei no. 6.194/74.

Conforme a Súmula 580, do STJ, “a correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o do art. 5o da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso”.
(N.U 1001261-35.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2017, Publicado no DJE 20/10/2017)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar em parte a sentença e readequar o pagamento devido à autora, no valor correspondente R$6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais) equivalente a 50% (cinquenta por cento) do teto indenizatório R$ 13.500,00, reservando a cota-parte de 50% para ao genitor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022